Tribunal: TJMT
Processo: 1011858-91.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011858-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BEATRIZ MOREIRA SILVA - CPF: 048.208.531-20 (AGRAVADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – NECESSIDADE – BENEFICIÁRIA GESTANTE –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente Ação contra a operadora.

Embora seja admita a rescisão unilateral do contrato coletivo, em fase de cognição sumária é prudente mantê-lo com a beneficiária gestante para evitar
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para ela e o nascituro.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde n. 1009750-63.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a “
requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato de saúde pactuado, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil”
.

A agravante aduz sua ilegitimidade passiva uma vez que o plano da agravada foi contratado com a Clínica Puzzle.

Ressalta que aplica-se nestes autos a Lei n. 9.656/1998 e, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ainda o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Sustenta também que a agravada era beneficiária do plano coletivo firmado pela Clínica Puzzle, que, porém, diante da sua “
situação econômica pública, não viu outro meio senão a rescisão contratual, oportunizando seus filiados a realizar migração do plano de saúde, conforme determina a Resolução n. 438/2018 da ANS, em seu art. 8º que prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo”
.

Anota que, além de ser autorizada pela Resolução Normativa 195 e pela Lei 9.656/98, a rescisão unilateral após 12 meses de vigência foi expressamente convencionada, bem como respeitada a notificação prévia com 60 dias de antecedência.

Diz que “
em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda”
.

E mais, que não há como manter um único beneficiário ativo, com exceção dos que já estão em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, o que não é o caso da agravada, que está grávida e precisa apenas de acompanhamento médico eletivo.

Discorre sobre a diferença entre os contratos individuais e coletivos de plano de saúde.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 213031697.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada aduz na inicial da Ação que é beneficiária do plano de saúde coletivo celebrado em 2021 entre a agravante e a Clínica Puzzle Intensiva e
foi surpreendida com notificação extrajudicial a respeito da rescisão, que seria imotivada, pois sempre cumpriu suas obrigações.

A tutela de urgência foi deferida para determinar à agravante que se abstenha de proceder à suspensão do plano.

Não obstante a alegação de ilegitimidade ativa, o vínculo jurídico entre a operadora e os usuários do plano de saúde coletivo caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro.

Desse modo, eles (usuários) têm legitimidade para figurar no polo ativo de demanda ajuizada contra a operadora com o objetivo de revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas.

Esse posicionamento está consolidado no STJ.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. REAJUSTE ABUSIVO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 283/STF.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO INDIVIDUAL
. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula nº 283, do STF.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" ( REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018), razão pela qual ostenta legitimidade ativa para buscar a revisão de reajuste
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ - AgInt no REsp. 1686664 DF 2017/0193782-3, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 5-2-2019, Quarta Turma, DJe de 12-2-2019).

No que concerne ao mérito, a tutela antecipada será concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

Em 26-2-2024 a ré notificou previamente e por escrito a autora sobre o cancelamento da avença a partir de 26-4-2024 em virtude de desequilíbrio econômico-atuarial.

A presente lide se submete ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual
e
sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia

de 60 dias
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.º 2 e 3/STJ). 2.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
. A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 29-10-2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
. PRAZO OBEDECIDO. 1.
Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
. 3.Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp 1721970-SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 22-10-2018).

No entanto, é preciso considerar que a autora está gestante, em acompanhamento pré-natal, inclusive com parto previsto para 8-8-2024 (IDs. 144385241, 144385242, 144385246).

Por conseguinte, para que ela não seja prejudicada, e uma vez que tem de ser analisada com cautela a necessidade de manutenção da cobertura, conclui-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Inclusive, o STJ, por meio do Tema Repetitivo 1082, firmou a tese no sentido de que
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF.
BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual. 2. Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283/STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 5. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro.Precedentes. 6. Agravo interno não provido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2323915 BA 2023/0095107-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 30-10-2023, Terceira Turma, DJe de 3-11-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024